Tribunal: TJES
Processo: 5012064-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012064-84.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SERGIO MARCO DOS REIS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012064-84.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERGIO MARCO DOS REIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1º, DA LEP. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. INAPLICABILIDADE A CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu progressão ao regime aberto ao reeducando Sergio Marcos dos Reis, sem a exigência de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional, com fundamento na nova redação do §1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 14.843/2024), ainda que a condenação tenha ocorrido antes da vigência da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova redação do art. 112, §1º, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para progressão de regime, configura
novatio legis in pejus
, pois impõe requisito mais gravoso ao apenado, sendo inaplicável aos condenados por fatos anteriores à sua entrada em vigor.

O agravado foi condenado por crime cometido antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, sendo vedada a aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, conforme o art. 5º, XL, da CF/1988, e art. 2º do Código Penal.

A decisão do Juízo da Execução observou corretamente o entendimento jurisprudencial atual do STJ, que afasta a exigência do exame criminológico em casos anteriores à nova legislação, por se tratar de regra material que impacta o direito de liberdade.

A progressão de regime foi fundamentada em conduta carcerária adequada e no preenchimento dos requisitos legais vigentes à época da condenação, não havendo vício ou ilegalidade na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica retroativamente a condenações por fatos anteriores à sua vigência.

A imposição de requisito mais gravoso ao apenado viola o princípio da legalidade e da irretroatividade da lei penal prejudicial.

A progressão de regime deve observar os critérios objetivos e subjetivos vigentes ao tempo da prática do crime, sem submeter-se a exigências legais posteriores mais severas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012064-84.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERGIO MARCO DOS REIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu a progressão para o regime aberto ao reeducando
SERGIO MARCO DOS REIS
, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo, diante da gravidade em concreto dos delitos cometidos.

A nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trouxe a obrigatoriedade da submissão do condenado a exame criminológico, para fins de progressão do regime prisional, anteriormente facultado ao juízo da execução, em casos excepcionais e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

O art. 112 da LEP, assim dispõe em seu §1º:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Sabe-se que a realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Dessa forma, ainda que adote boa conduta carcerária, em muitos casos é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Ademais, o exame criminológico favorece a individualização da pena ao proporcionar uma avaliação detalhada das características e circunstâncias específicas de cada indivíduo, uma vez que, por meio dessa análise, é possível identificar as necessidades, capacidades, histórico criminal e potencial de ressocialização de cada preso.

Consta dos autos que o agravado foi condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no artigo 213 do CP.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada proferiu a decisão vergastada em 1º/04/2025, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.

No entanto, observa-se das informações constantes dos autos que o agravante vem demonstrando responsabilidade com o cumprimento de sua pena e já tendo sido submetido a exame anteriormente, vem usufruindo das saídas temporária de forma satisfatória desde maio/2023, além de trabalhar externamente, levando-se em conta ainda que o crime por ele praticado é anterior à vigência da norma supracitada. Nesses casos, a jurisprudência vem se modificando no sentido de que as alterações promovidas pela nova legislação são irretroativas, por serem prejudiciais aos apenados, não devendo, portanto, ser aplicadas aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.
(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Portanto, tratando-se de interpretação mais benéfica ao réu, assim como o Tribunal da Cidadania, entendo que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim de cunho eminentemente material, uma vez que envolve o
ius puniedi

estatal.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)